Tribunal: TJBA
Processo: 8085876-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085876-94.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DECOLAR. COM LTDA.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: JURACI MOREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA GOULART PENTEADO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. A
DEQUAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação de Obrigação de Fazer
c/c
Reparação por Dano Moral, cuja sentença determinou a remarcação de passagens aéreas e fixou indenização
em
R$5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a
Recorrente
possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos danos oriundos da relação de consumo, mesmo atuando como intermediadora; e analisar a possibilidade de redução do valor fixado, a título de indenização por dano moral, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
CDC
estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, inclusive das intermediadoras de venda, quando evidenciada sua participação na origem do dano (arts. 7º, parágrafo único, e 14,
caput
).

4. A atuação da Apelante extrapola a mera intermediação, caracterizando falha na prestação do serviço, ao induzir o consumidor a erro, por meio de comunicação inadequada.

5. A responsabilidade civil da fornecedora é objetiva, bastando a demonstração do dano, da conduta e do nexo causal, devidamente comprovados nos autos.

6. A conduta da
Recorrente
ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

7. O valor arbitrado
equivalente a
R$5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com precedentes para casos semelhantes.

8. A
adequação
dos honorários advocatícios em grau recursal é medida que se impõe, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14, caput; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 362.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.°8085876-94.2022.8.05.0001
,
oriundos da 19ª Vara dos Feitos d
e
Relações de Consumo
da
Comarca de Salvador, tendo como Apelante
a

DECOLAR. COM LTDA
.
e Apelad
o
JURACI MOREIRA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.